Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-87.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015262-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (AGRAVANTE), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (AGRAVANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE PROCESSUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise pelo Tribunal de uma questão que não foi decidida no juízo de primeira instância impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 8 anos, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora:MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, convertida para
“Execução por Quantia Certa”
(Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO INDUSVAL S.A., deferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação dos executados/agravantes pelo prazo de doze meses
“a contar da inserção no sistema RENAJUD”
(cf. Id. nº 119599834 dos autos de origem).

Os executados/agravantes se queixam de nulidade processual decorrente da falta de cumprimento do mandado de citação expedido após conversão do feito em ação de Execução por Quantia Certa, e, no mérito, discorrem sobre o descabimento da adoção de
“medidas que restrinjam direitos e que não guardem pertinência direta com o adimplemento da obrigação, servindo unicamente como mecanismo coercitivo”
, especialmente se, como dizem ser o caso,
“os autos mostram à exaustão que os agravantes não possuem meios e condições de adimplemento da obrigação”
(sic – cf. Id. nº 173883650 - Pág. 4/16).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reconhecida a nulidade, determinando-se
“o cumprimento da decisão (...) em cujo bojo decidiu-se pela conversão da execução e determinou a citação dos agravantes/executados e delineou as medidas inerentes e cabíveis à espécie”
, ou então para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de imposição de medidas executivas atípicas (sic – cf. Id. nº 173883650 - Pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº 176851161admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 180688737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como não houve arguição de nulidade processual em Primeiro Grau, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 – grifei).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 – grifei).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022 – grifei).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).

A cognoscibilidade do presente Agravo de Instrumento se restringe, portanto, à matéria efetivamente tratada pela r. decisão agravada, atinente à medida executiva atípica de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação dos executados/agravantes, e, nesse ponto, a tese recursal se restringe à assertiva de que inexistência de tentativa de ocultação patrimonial que justifique adoção de providências coercitivas.

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Com isso, o Juiz singular passou a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Assim, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, que prevê que
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
.

Nessa linha de raciocínio, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo Magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos, em que o feito (protocolado em 2015) tramita há mais de 08 (oito) anos e já foram tentadas diversas formas de medidas coercitivas para satisfação do crédito.

Diante disso, quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade dos Agravados, nem representa medida perpétua, uma vez que adotada com o objetivo de assegurar o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução.

Vale ressaltar, que em tal caso não poderão os Recorridos se locomover conduzindo qualquer automóvel, mas nada impedirá que venham a se deslocar valendo-se de outros meios.

Por isso, tenho que o direito de liberdade dos devedores não será violado, diante da eventual suspensão/apreensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023